Tribunal: TJDFT
Processo: 0721429-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VENDA. BILHETES. VIAGENS AÉREAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual responsabilidade da sociedade ré à reparação pela ocorrência de “desvio produtivo” e pelos danos morais que o autor alega ter experimentado.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, a demanda condenatória requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre o aludido dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).
3. Os elementos de prova presentes nos autos são insuficientes para a comprovação dos fatos alegados pelo apelante. 3.1. No caso em exame o pedido indenizatório está em desacordo com o conjunto probatório coligido aos autos. 3.2. O autor não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.